Tribunal: STM
Processo: 7000280-19.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TESES DEFENSIVAS. USO DE ARMA BRANCA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DELITO. CONFIGURAÇÃO. CRIME CULPOSO. CULPA CONSCIENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A conduta do militar, consistente em ofender culposamente a integridade física da vítima, com arma branca (faca), seja por ação ou omissão, de forma direta ou indireta, caracteriza o crime do art. 210 do CPM. 2. O crime culposo requer a existência simultânea dos seguintes requisitos: conduta humana voluntária (comissiva ou omissiva), violação de dever de cuidado objetivo, resultado naturalístico involuntário, nexo de causalidade entre conduta e resultado, previsibilidade do risco e tipicidade. A conduta voluntária do agente que, ao prever o resultado, supõe levianamente que não ocorrerá ou que poderá evitá-lo, caracteriza crime culposo na modalidade culpa consciente. 3. O reconhecimento da legítima defesa pressupõe a existência de agressão injusta, atual ou iminente; reação com os meios necessários; e uso moderado dos meios, na defesa de direito próprio ou alheio. A ausência de quaisquer dos elementos caracterizadores afasta a aplicação da excludente de ilicitude. 4. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000280-19.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS DA SILVA DUARTE
ADVOGADO(A): GIULIANO LUIZ TEIXEIRA GAINO (OAB SP157405)
ADVOGADO(A): ALLAN KARDEC CAMPO IGLESIAS (OAB SP440650)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DA DEFESA, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ORA RECORRIDA. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LOURIVAL CARVALHO SILVA
DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA DEFESA DO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO LUCAS DA SILVA DUARTE,
MANTINHAM SUA CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ART. 210, "CAPUT",
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E REDUZIAM A PENA APLICADA PARA 6
(SEIS) MESES DE DETENÇÃO, DEIXANDO DE CONSIDERAR A CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO 1º DO ART. 210 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.688/2023, A SER
CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, EXCETUANDO-SE AS ALÍNEAS "A" E "D", ALÉM DO
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA
2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR E COM O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000280-19.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LUCAS DA SILVA DUARTE
ADVOGADO(A): GIULIANO LUIZ TEIXEIRA GAINO (OAB SP157405)
ADVOGADO(A): ALLAN KARDEC CAMPO IGLESIAS (OAB SP440650)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA. TESES
DEFENSIVAS. USO DE ARMA BRANCA. LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
DELITO. CONFIGURAÇÃO. CRIME CULPOSO. CULPA CONSCIENTE.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta do militar, consistente em ofender culposamente a integridade
física da vítima, com arma branca (faca), seja por ação ou omissão, de forma
direta ou indireta, caracteriza o crime do art. 210 do CPM.
2. O crime culposo requer a existência simultânea dos seguintes requisitos:
conduta humana voluntária (comissiva ou omissiva), violação de dever de
cuidado objetivo, resultado naturalístico involuntário, nexo de causalidade entre
conduta e resultado, previsibilidade do risco e tipicidade. A conduta voluntária
do agente que, ao prever o resultado, supõe levianamente que não ocorrerá ou
que poderá evitá-lo, caracteriza crime culposo na modalidade culpa consciente.
3. O reconhecimento da legítima defesa pressupõe a existência de agressão
injusta, atual ou iminente; reação com os meios necessários; e uso moderado
dos meios, na defesa de direito próprio ou alheio. A ausência de quaisquer dos
elementos caracterizadores afasta a aplicação da excludente de ilicitude.
4. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não
provimento do Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 2ª CJM (1ª Aud
/2ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000088-60.2023.7.02.0002, que, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-Soldado do Exército (ex-Sd
Ex) LUCAS DA SILVA DUARTE, à pena de 9 (nove) meses de detenção pela prática do
crime previsto no art. 210, § 1º, do CPM, com o benefício do sursis, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado: APM nº
7000088-60.2023.7.02.0002, evento 1, doc. 1):
“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante delito (APF) lavrado em face do soldado do
efetivo variável do Exército, Lucas da Silva Duarte, lotado no Comando de Defesa Antiaérea
do Exército (Forte dos Andradas), no Guarujá/SP, pelo fato de haver atentado contra a vida
do soldado do efetivo variável do Exército, Matheus Diamantino de Almeida Pereira,
acontecimentos verificados em 17 de abril de 2023, por volta das 13h40mim na via pública
localizada em frente ao Comando da Guarda (portão principal) da referida unidade militar.
Apurou-se que ambos os soldados, ofendido e agressor, travaram discussão na saída no
aquartelamento, agredindo-se verbalmente através de xingamentos recíprocos, sendo que, já
na parte externa da unidade militar (em frente ao portão da guarda), o agressor Sd EV
Duarte, aparentemente em estado de fúria, desceu de seu veículo empunhando uma faca e
encarou olho no olho a vítima, Sd EV Diamantino; após novas trocas de xingamentos, o Sd
Duarte aplicou na vítima o golpe denominado “mata leão” empunhado a faca em direção ao
seu pescoço.
Ato contínuo, ambos os soldados travaram uma luta corporal e, no desenrolar dos fatos, o
agressor Sd Duarte lesionou o corpo da vítima, Sd Diamantino, com o emprego da faca
empunhada; causou-lhe cortes nos dois braços e na mão direita (cf. laudo pericial anexado ao
evento nº 43 do e-proc.), largando a faca logo após; constatou-se ainda que o próprio
agressor lesionou-se, cortando um dos dedos de suas mãos quando manipulava a faca em
direção ao corpo da vítima.
Consta ainda dos autos que a mãe do Sd Diamantino se dirigiu à unidade militar para buscar
seu filho ao final do expediente e assistiu à cena de agressão, oportunidade em que, em
prantos, implorou ao agressor que cessasse a conduta, pois iria matar seu filho.
Logo em seguida, tão logo soltou a faca após a agressão, o autor dos fatos, Sd Duarte, foi
preso em flagrante delito, designando-se a realização de audiência de custódia.
A análise cuidadosa dos autos revela tratar-se do delito de tentativa de homicídio perpetrado
por soldado do Exército em face de colega de farda, sendo que o resultado morte não foi
alcançado pelo agressor devido a circunstâncias alheias à sua vontade, amoldando-se os fatos
ao disposto no artigo 205, I, c.c. artigo 30, II, do Código Penal Militar (CPM).
Efetivamente, a investigação preliminar demonstrou que o investigado, Sd Duarte, em estado
de fúria e agindo impelido por motivo fútil (discussão verbal pretérita com a vítima – Sd
Diamantino), aplicou o golpe denominado “mata leão” no ofendido ao mesmo tempo em que
empunhava em direção ao seu pescoço uma faca, na clara intenção de tirar-lhe a vida, o que
não se deu, felizmente, graças à habilidade da vítima em se desvencilhar de seu algoz, sendo
atingida nos antebraços e mão direita, conforme acima narrado.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, verifica-se ter o denunciado incorrido no crime de tentativa de homicídio,
definido no 205, I, c.c. artigo 30, II, do Código Penal Militar (CPM) [...]”.
O Magistrado recebeu a Denúncia em 24.4.2023 (Processo Relacionado: APM
nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 1, doc. 2).
Na Audiência de Custódia, realizada em 18.4.2023, o Juiz a quo homologou a
prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva ̶ art. 254 c/c o art. 255, alíneas “a” e “e”,
ambos do CPM (Processo Relacionado: APF nº 7000082-53.2023.7.02.0002, eventos 21-25).
Em 28.4.2023, a Defesa apresentou Petição, requerendo a revogação da prisão
preventiva e a declinação da competência para a Justiça Comum Estadual. O pleito foi
indeferido pelo Juiz singular ad referendum do CPJEx (Processo Relacionado: APM nº
7000088-60.2023.7.02.0002, evento 14, docs. 1-7 e evento 21, doc. 1).
O réu foi pessoalmente citado (Processo Relacionado: APM nº 7000088-
60.2023.7.02.0002, evento 2, docs. 1 e 2).
A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 10.5.2023, com a oitiva
do ofendido, das testemunhas de Acusação (Sd Victor Ferreira Marcelo, Sd Kaiky Oliveira
Martins e Sd Matheus José de Sousa) e das testemunhas de Defesa (Hélio Teixeira de Melo,
Sd Miguel Simão Nunes e Sd Charles Santos dos Anjos Rocha). Após, o réu foi interrogado.
Ato contínuo, o CPJEx, por unanimidade, decidiu conceder a liberdade
provisória ao réu, nos termos do art. 319 do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, revisando a sua
Decisão anterior. No entanto, reafirmou a competência da Justiça Militar da União (JMU)
(Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, eventos 45, 60-62).
Na fase do art. 427 do CPM, a Defesa nada requereu. Por sua vez, o MPM
solicitou a realização de exame pericial complementar de corpo de delito na vítima e indireto
no réu (Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 72, doc. 1).
Intimada a manifestar, a Defesa não se opôs ao pleito acusatório (Processo
Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 74, doc.1 e evento 84, doc. 1).
Diante da demora em concluir o Laudo complementar indireto, o Magistrado
determinou o prosseguimento da APM, abrindo vista às partes para a apresentação de
alegações escritas (Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 133,
doc.1).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Laudo de lesão corporal preliminar, realizado na vítima (Processo
Relacionado: APF nº 7000082-53.2023.7.02.0002, evento 43, doc. 1);
- certidões de antecedentes criminais (Processo Relacionado: APM nº 7000088-
60.2023.7.02.0002, evento 12, docs. 1-2);
- Laudo pericial de exame de corpo de delito, realizado no réu (Processo
Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 87, doc. 1);
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ofício do Chefe do Estado-Maior do Comando de Defesa Antiaérea do
Exército, informando acerca da expulsão do réu do serviço ativo (art. 31, “c”, § 3º, "b", da
Lei do Serviço Militar, c/c o art. 141 do Regulamento da Lei do Serviço Militar) (Processo
Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 91, doc. 1);
- Laudo pericial de arma branca, produzido pelo 2º Batalhão de Polícia do
Exército (2º BPE) (Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 101,
doc. 2);
- Exame Pericial complementar de corpo de delito realizado na vítima (Processo
Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, eventos 118 e 124); e
- Laudo complementar indireto do exame de corpo de delito realizado na vítima
(Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, eventos 152).
O MPM, em suas Alegações Finais, pugnou pela desclassificação da tipificação
legal imputada na Denúncia, para que o réu fosse condenado pelo delito previsto no art. 209,
§ 3º, do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 136,
doc.1).
O Assistente de Acusação pugnou pela condenação do réu nos termos da
Denúncia (Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 88, doc.1).
A Defesa constituída, em Alegações Finais, pleiteou a absolvição, nos termos do
art. 439, “d”, do CPPM, alegando que o réu teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, com o reconhecimento
das atenuantes do art. 72, I e III, “c” e “d”, do CPM, e a concessão da suspensão condicional
da pena (Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 140, doc.1).
Em 13.3.2024, o CPJEx da 1ª Aud /2ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente a Denúncia, para condenar o réu, por desclassificação in mellius/emendatio libelli,
como incurso no art. 210, § 1º, do CPM, à pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção,
com o benefício do sursis, o regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade
(Processo Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, eventos 157-159).
Em 11.4.2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, eventos 184).
A DPU interpôs a presente Apelação e, em suas Razões Recursais, requer a
absolvição do réu nos termos do art. 439, “d”, do CPPM, alegando a tese de legítima defesa
(evento 1, doc. 2).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença condenatória,
nos termos definidos na Sentença (evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opina pelo
conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.

1- Mérito
1.1- Objeto
A Defesa Constituída pugna pela reforma da Decisão a quo, para que o réu seja
absolvido, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM.

1.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o Apelo defensivo não merece provimento.

1.3- Contexto fático
Em 17.4.2023, por volta das 13h40, na via pública localizada em frente ao
Corpo da Guarda do Quartel do Comando de Defesa Antiaérea do Exército (Cmdo DAAe
Ex), localizado em Guarujá/SP, o então Sd Ex LUCAS DA SILVA DUARTE discutiu com o
Sd EV Ex MATHEUS DIAMANTINO DE ALMEIDA PEREIRA, na saída da OM.
Segundo a Denúncia, o ofendido e o agressor trocaram ofensas por meio de
xingamentos recíprocos. As agressões verbais intensificaram-se e, em determinado
momento, o réu desceu de seu veículo empunhando uma faca e confrontou a vítima.
Após, o Sd Duarte aplicou no Sd Diamantino o golpe denominado “mata leão”,
segurando a faca em direção ao seu pescoço. Os soldados travaram luta corporal que
culminou em lesões nos dois braços e na mão direita da vítima e, ainda, em um dos dedos do
agressor.
A mãe do Sd Diamantino estava no local para buscá-lo e assistiu toda a cena de
agressão. Na ocasião, clamou ao Sd Duarte pela vida do filho.
Após soltar a faca, o Sd Duarte foi preso em flagrante.
O MPM, incialmente, denunciou o Sd Duarte por tentativa de homicídio (art.
205, I, c/c o art. 30, II, ambos do CPM). Porém, em sede da APM, durante a fase de alegações
finais, pugnou pela desclassificação da tipificação legal imputada na Denúncia para a prevista
no crime de lesão corporal preterdolosa (art. 209, § 3º, do CPM).
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em julgamento de 14.3.2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da 1ª Auditoria da 2ª CJM (1ª Aud /2ª CJM), por unanimidade de votos, condenou
o réu, por desclassificação, à pena de 9 (nove) meses de detenção, pela prática do crime
previsto no art. 210, § 1º, do CPM, com o benefício do sursis, o regime aberto e o direito de
recorrer em liberdade.

1.4- Das razões da Defesa
A Defesa constituída requer a absolvição do réu, em razão da existência de
excludente de ilicitude (art. 439, “d”, do CPPM). Para tanto, sustenta a tese de legítima
defesa, nos termos do art. 42, II, do CPM.
Em suas Razões, argumenta que a faca utilizada na contenda seria mero
acessório de intimidação, presente na dinâmica dos fatos. Na sua óptica, o réu não agiu com a
intensão de lesionar a vítima, apenas tentou se defender das injustas provocações sofridas.
O argumento da Defesa não prospera.
Consta dos autos que o ex-Sd Duarte foi condenado, por desclassificação, pelo
crime de lesão corporal culposa, caracterizado pela violação de dever de cuidado objetivo.
Incidiu, no caso, a causa especial de aumento pelo fato de o réu não ter prestado imediato
socorro à vítima ou procurado diminuir as consequências do seu ato (art. 209, § 1º, do CPM).
Conforme a fundamentação da Sentença, inexiste, no caso, o elemento subjetivo
do crime de homicídio, qual seja o dolo genérico (animus necandi), para a tipificação alegada
na Denúncia.
De igual forma, também não seria possível subsumir a conduta do réu ao delito
de lesão corporal dolosa, porquanto ausente ação deliberada de ferir o Sd Diamantino
(animus laedendi) com a arma branca que portava.
Posto isto, configura-se a conduta do art. 210 do CPM quando o agente ofende a
saúde ou a integridade física da vítima, por ação ou omissão, de forma direta ou indireta.
Nesse contexto, torna-se fundamental a existência de nexo causal entre a
ação/omissão do autor e o resultado (lesão corporal). O elemento subjetivo do tipo consiste
na culpa, consciente ou inconsciente, própria ou imprópria, a qual pode se apresentar nas
modalidades de negligência, imprudência ou imperícia.
Quanto à ausência de previsão do resultado, importa diferenciar a culpa
consciente da inconsciente. Na primeira, o agente prevê o resultado danoso, mas espera que
ele não ocorra (mais que previsibilidade, existe previsão). Já na culpa inconsciente, o agente
não prevê o resultado de sua conduta, a qual, entretanto, era previsível.
Das testemunhas ouvidas perante o Juízo, destacam-se os depoimentos do Sd
Kaiky Oliveira Martins e do Sd Matheus José de Sousa, os quais presenciaram diretamente
os fatos.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, o Sd Kaiky relatou que: estava ao lado do Sd Diamantino na
ocasião; não viu a discussão precedente ao ocorrido; quando o acusado passou de carro ao
lado da vítima, a discussão se reiniciou; em dado momento, o acusado saiu do carro com
uma faca em mãos; a faca ainda estava embainhada enquanto réu e a vítima ficaram
face a face; o Sd Diamantino deu um empurrão com a cabeça no Sd Duarte, o qual se
enfureceu e agrediu a vítima; o acusado desembainhou a faca e desferiu um chute no
ofendido; em seguida, aplicou um “mata-leão”; o Sd Diamantino ficou com os braços
para cima, sem reagir; não viu o momento em que os cortes sofridos pela vítima ocorreram;
estava atrás do Sd Duarte, pedindo para que ele se acalmasse; se distanciou do acusado, por
receio de ser ferido pela faca; o réu utilizou os dois braços para imobilizar a vítima,
estando o direito envolto no pescoço e o esquerdo acima; a faca estava na mão direita do
acusado, em sentido oposto ao pescoço da vítima; o acusado falou para os demais
presentes se afastarem; não houve ameaça verbal à vítima; provavelmente os cortes
ocorreram enquanto réu e vítima se debatiam; não houve tentativa do acusado em
infligir lesão à vítima; ambos se cortaram, mas as lesões sofridas pela vítima foram mais
significativas; após os apelos dos demais presentes, o Sd Duarte anunciou a soltura da vítima
e da faca; soltou a faca na mão da mãe do Sd Diamantino; no mesmo momento, soltou a
vítima; o Sd Duarte feriu o dedo durante a ação; o Sd Duarte disse não ter a intenção de ferir
o ofendido; e declarou querer somente assustá-lo (Processo relacionado: APM nº 7000088-
60.2023.7.02.0002, evento 60, vídeos 5 a 7).
O Sd José, em harmonia, relatou que: encontrou o Sd Diamantino na saída do
quartel no dia dos fatos; cumprimentou-o e se dirigiu ao ponto de ônibus; o Sd Duarte passou
de carro ao lado do Sd Diamantino e começaram a discutir; em dado momento, o Sd
Diamantino deu uma cabeçada no Sd Duarte, o qual revidou com pontapés e aplicou um
“mata-leão” na vítima; a mãe do ofendido presenciava a cena; a faca já estava
desembainhada quando o réu desceu do carro; acompanhou tudo a cerca de seis metros de
distância dos envolvidos; o réu utilizou o braço esquerdo para enforcar o ofendido, enquanto
segurava a faca com a mão direita; não sabe dizer se a faca estava com o corte apontado em
direção ao pescoço do Sd Diamantino; não viu a faca encostar no pescoço da vítima; ninguém
tentou se aproximar do Sd Duarte, apenas pediam para soltar a faca; em nenhum momento o
Sd Duarte disse desejar matar o Sd Diamantino; o Sd Diamantino demonstrou
passividade ao ser imobilizado; os cortes ocorreram em razão do movimento das partes;
o Sd Duarte não desferiu golpes com a faca contra o ofendido; a vítima permaneceu
imobilizada por cerca de seis a sete minutos; a mãe do Sd Diamantino suplicou ao Sd
Duarte para soltar a faca; este concordou e entregou o objeto à genitora da vítima;
acompanhou a cena de frente para o agressor e a vítima; a todo momento o Sd Duarte tinha
o domínio do Sd Diamantino e poderia ter desferido golpes nele; e não viu o exato
momento em que os cortes ocorreram (Processo relacionado: APM nº 7000088-
60.2023.7.02.0002, evento 60, vídeo 7 e evento 61, vídeo 1).
Verifica-se que os depoimentos dos militares envolvidos nos fatos foram
extremamente elucidativos. Somados ao Laudo Pericial (Processo relacionado: APM nº
7000088-60.2023.7.02.0002, evento 118, doc.1), demonstram de forma clara a materialidade
e autoria delitivas. Apesar disso, o acervo probatório não comprova a existência de dolo por
parte do réu.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelante, ao que tudo parece, não pretendia lesionar a vítima, contudo tinha
previsão do resultado. Desta forma, verifica-se a presença dos requisitos caracterizadores do
crime culposo, na modalidade culpa consciente.
O crime culposo está previsto no art. 33, inciso II, do CPM, qual estabelece:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
No referido tipo de crime, a responsabilização do agente requer a existência
simultânea dos seguintes requisitos: conduta humana voluntária (comissiva ou omissiva),
violação de dever de cuidado objetivo, resultado naturalístico involuntário, nexo de
causalidade entre conduta e resultado, previsibilidade do risco e tipicidade.
Acertada, portanto, a Decisão do Conselho quanto à desclassificação da conduta
para a de lesão corporal culposa.
Diante disso, a autoria e a materialidade estão bem caracterizadas, não sendo
diretamente atacadas pela Defesa em suas Razões Recursais.
A presente análise restringe-se ao reconhecimento de excludente de ilicitude,
visando identificar se o réu agiu, ou não, em legítima defesa (art. 42, II, CPM).
A prova dos autos atesta que os ânimos dos envolvidos estavam acirrados,
sobrevindo provocações de ambas as partes. Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, a
presença de todos os requisitos da legítima defesa, conforme requer o art. 44 do CPM. Veja:
Art. 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (Grifo nosso.)
A legítima defesa configura causa de exclusão da antijuridicidade, quando o
agente utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. A cerca
dos elementos essenciais para configuração da excludente, destaca-se a doutrina de Enio Luiz
Rossetto:
“Os requisitos objetivos necessários para o reconhecimento da legítima defesa são (a)
agressão injusta, atual ou iminente; (b) reação com os meios necessários; (c) uso moderado
dos meios; (d) defesa de direito próprio ou alheio. A ausência de um deles exclui a legítima
defesa.
O primeiro é a agressão injusta, atual ou iminente: [...] A agressão é a conduta humana que
causa lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. [...] A legítima defesa é a reação legítima
dirigida contra uma agressão injusta.
[...]
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Atual é a agressão que está ocorrendo, não é a agressão futura ou passada. Não há (sic)
confundir agressão atual com ataque consumado, no qual a reação é inútil ou se afigura em
vingança. Nesse caso (de ataque consumado), a excludente não é reconhecida. A agressão
iminente é a que está prestes a ocorrer. A norma permissiva não exige a efetivação da
agressão para autorizar a repulsa necessária ao ataque, basta a iminência.
[...]
O segundo requisito é a reação com os meios necessários. Meio necessário é o instrumento ou
a força física apta, suficiente, a repelir o ataque injusto. Assim, o razoável é que, se agressão
for praticada, por ex., com faca, que seja repelida com instrumento semelhante ou igual; o
agredido com bastão de madeira deveria rechaçar a agressão com bastão de madeira. Não se
exige, contudo, absoluta paridade entre o instrumento de ataque e de defesa.
[...] A necessidade deve sempre ser valorada ‘ex ante’, isto é, do ponto de vista do sujeito no
momento em que se defende. Reporta-se ao momento da agressão (ex ante) e nele é avaliada
objetivamente a dinâmica do acontecimento, merecendo especial atenção as características
pessoais do agressor.
O terceiro requisito da legítima defesa, o uso moderado dos meios, exige o emprego dos meios
dentro dos limites adequados a repelir a agressão. [...] A moderação significa que a reação é
igual e diretamente oposta à agressão. Não deve haver uma desproporção muito grande entre
a conduta defendida e a do agressor. A intensidade da defesa tem por referência a intensidade
do ataque.
[...]
Por fim, para que se reconheça a excludente, deve haver a defesa de direito próprio ou alheio:
pode ser protegido o direito à vida, à integridade física, à honra, à propriedade, à posse, em
fim, a qualquer outro juridicamente tutelado.” (Rossetto, Enio Luiz. Código Penal Militar
Comentado. 3.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024.) (Grifos nossos.)
Em depoimento, o Sd. Diamantino admitiu que a ofensa por ele proferida
consistiu em chamar o apelante com as palavras de baixo calão - “viado” e “gordão”
(Processo relacionado: APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002, evento 60, vídeos 1 e 2). A
discussão entre os envolvidos recomeçou na saída do aquartelamento, onde os insultos
continuaram de forma mútua, culminado em luta corporal, após a “cabeçada” do ofendido no
réu.
As testemunhas Sd Kaiky e Sd José presenciaram os fatos e relataram de
maneira coesa que, após a “cabeçada”, o Sd Diamantino foi imobilizado pelo Sd Duarte e não
apresentou reação. Nessa dinâmica, o ofendido manteve os braços levantados até a soltura da
faca pelo réu.
A batida na cabeça do apelante foi consumada antes de ele desembainhar a faca.
Assim, se a vítima foi dominada logo após a mencionada investida e permaneceu inerte, não
havia mais agressão iminente, muito menos a necessidade de sacar a faca para repelir a
ofensiva.
Nesse ponto, a Sentença foi precisa. Observe-se:
“[...] No que tange à antijuridicidade, pleiteia a defesa o reconhecimento da excludente de
ilicitude da legítima defesa. Razão não lhe assiste. Conforme demonstrado na instrução,
apesar de o ofendido ter golpeado o réu com uma cabeçada, aquele não reagiu após ser
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dominado pelo acusado. As testemunhas Sd Kaiky e Sd José narraram que o Sd Diamantino
estava com os braços levantados e demonstrava passividade ao ser subjugado. Assim, não
obstante ser plausível a alegação de ter ocorrido injusta agressão, não era ela atual/iminente
no momento em que o acusado revidou. Não custa pontuar, outrossim, que o evento fático
somente teve curso em virtude da atitude do acusado de, com seu carro, parar no ponto de
ônibus munido de uma faca em mãos para tirar satisfação e intimidar o ofendido. Assim, pelo
fato de ter dado causa à situação trágica narrada na denúncia, não prospera a alegação de
ter agido em legítima defesa. Rechaçada, portanto, a tese defensiva. Inexistem outras causas
de exclusão da ilicitude. [...]” (Grifo nosso.)
Sobre o tema, cita-se a jurisprudência do STM:
APELAÇÃO. DPU. ART. 209, § 1º, DO CPM. LESÃO GRAVE. [...] LEGÍTIMA DEFESA NÃO
CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO. [...] APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. [...] Inaplicável a tese de legítima defesa, por evidente
ausência dos seus elementos caracterizadores. [...] Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação nº 0000008-60.2015.7.03.0103. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA. Julgamento: 29.8.2017. Publicação: 15.9.2017.)
Logo, inexistindo, na ocasião, agressão atual ou iminente, afasta-se a
caracterização da legítima defesa, nos termos do art. 44 do CPM, por ausência de um dos
seus elementos.
Ressalta-se que a formação e preparação dos soldados pressupõe o treinamento
do autocontrole e da moderação na resolução dos conflitos, porquanto é fator essencial para o
sucesso das missões e da preservação da vida dos militares envolvidos.
Ao enfrentar outro militar, munido com uma faca, o réu não atentou às normas
de segurança que foram desprezadas naquela situação. Esse contexto, somado à sua
inabilidade no manuseio do instrumento cortante, culminou nas lesões de ambos os
envolvidos.
O fato revela a ação imprudente, imperita e negligente do réu, o qual deixou de
empregar cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face
das circunstâncias. Ao prever o resultado objetivamente, supôs levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo, caracterizando o crime de lesão corporal culposa, na forma
consciente.
A impetuosidade do apelante catalisou a intensidade do conflito, pois, ao
desembarcar do seu veículo portando arma branca, para intimidar o contendor, elevou a
temperatura da discórdia, dando causa à ilegítima agressão ao seu companheiro de farda.
Nessas circunstâncias, não se pode reconhecer que o acusado agiu em legítima
defesa, como pretende a Defesa.

1.5- Conclusão
Consoante demonstrado, a conduta do réu afetou o bem jurídico tutelado pelo
art. 210 do CPM, razão pela qual a reprimenda penal é cabível.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da abordagem realizada, demonstra-se a culpabilidade do agente com
respeito à prática ilícita que lhe fora imputada.
O agente tinha plenas condições de avaliar a precipitação esboçada em sua
atitude. A previsão do resultado danoso era evidente.
Dessa forma, o Apelo da Defesa não merece provimento.

1.6- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa, para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366035v5 e do código CRC c0c34562.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 7/11/2024, às 21:15:13
7000280-19.2024.7.00.0000
40001366035 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000280-19.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: LUCAS DA SILVA DUARTE
ADVOGADO(A): GIULIANO LUIZ TEIXEIRA GAINO (OAB SP157405)
ADVOGADO(A): ALLAN KARDEC CAMPO IGLESIAS (OAB SP440650)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
1.Relatório.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, insurgindo-se contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000280-
19.2024.7.00.0000, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército LUCAS DA
SILVA DUARTE à pena de 9 (nove) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art.
210, §1º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
regime inicialmente aberto e direito de apelar em liberdade.
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte e dando parcial
provimento à presente Apelação para, mantida a condenação, reduzir a pena para 6 (seis)
meses de detenção, desconsiderando a causa especial de aumento, prevista no §1º do art. 210
do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº 14.688/2023.
Consta da denúncia que, no dia 17 de abril de 2023, por volta das 13h40min, na
saída do quartel do Comando de Defesa Antiaérea do Exército - Guarujá/SP, o Réu, Soldado
LUCAS DA SILVA DUARTE, e o Ofendido, Soldado MATHEUS DIAMANTINO DE
ALMEIDA PEREIRA, iniciaram uma discussão acalorada, com agressões verbais mútuas
que evoluíram para agressões físicas.
Em determinado momento, o Réu desceu de seu veículo empunhando uma faca,
vindo a confrontar a vítima. Posteriormente, ambos entraram em luta corporal, momento em
que o Réu teria aplicado um golpe conhecido como “mata leão” e apontado a faca na direção
do pescoço da vítima.
Durante as agressões, o Réu lesionou o Ofendido, causando-lhe cortes nos dois
braços e na mão direita. Aduz a denúncia que o Acusado somente soltou a vítima, após a mãe
do Ofendido implorar pela sua vida. Em seguida, o Acusado foi preso em flagrante.
Por essa conduta, o Ministério Público Militar imputou-lhe o crime de
homicídio tentado, nos termos do art. 205, inciso I, combinado com o art. 30, inciso II, ambos
do Código Penal Militar.
No entanto, em Alegações Escritas, o próprio representante do Ministério
Público Militar requereu a desclassificação da tipificação legal para que o Soldado DUARTE
fosse condenado pelo crime previsto no art. 209, § 3º, do Código Penal Militar (Lesões
qualificadas pelo resultado).
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o Réu por
lesão culposa, nos termos do § 1º do art. 210 do Código Penal Militar.
2. Fundamento do Recurso.
A Defesa, em suas Razões Recursais, pleiteia a absolvição do Réu nos termos
do art. 439, d, do Código de Processo Penal Militar, sustentando a tese de legítima defesa.
3. Da conformação delitiva.
A redação original do Código Penal Militar, ao dispor sobre a lesão corporal
culposa, prevê a seguinte conduta ilícita:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano.
§ 1º A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. (Redação
Original)
O § 1º do art. 210 do Código Penal Militar recebeu nova redação pela Lei nº
14.688/2023, passando a dispor que:
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime resulta da inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima,
não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante.
(Redação da Lei nº 14.688/2023
Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão)
e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente.
A despeito dos termos utilizados na Denúncia, as testemunhas ouvidas em Juízo
trouxeram uma versão um pouco diferente da apresentada na Inicial da Ação Penal Militar, o
que motivou a desclassificação do crime.
A autoria foi suficientemente comprovada pela prova testemunhal, pela
confissão do Réu e pelo relato do Ofendido, conforme se passa a demonstrar.
Durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o Réu afirmou que a
vítima, ao sair do quartel, insultou-o de “obeso” e que as ofensas não cessaram, razão pela
qual saiu do carro com a faca ainda na bainha. Disse que, quando ficou frente a frente com o
Ofendido, sacou a faca e, enquanto se encaravam, recebeu um golpe com a cabeça,
revidando com um pontapé e o imobilizou, quando se desequilibraram. Esclareceu que,
quando a mãe do Ofendido se aproximou, desesperada, clamando para que seu filho fosse
solto, largou a faca, que foi pega pela própria mãe do Ofendido.
Em Juízo, o Réu apresentou versão semelhante, mas acrescentou que, durante a
luta corporal ambos tentavam agarrar a arma branca, forçando-a em direções opostas e, por
esse motivo, ambos se cortaram.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que saiu do carro com a faca para intimidar o Ofendido, mas não era
sua intenção utilizá-la para agredi-lo, mesmo quando recebeu a cabeçada ou quando
dominou-o com o golpe "mata-leão”. Informou que a faca sempre esteve apontada na direção
oposta ao Ofendido, jamais em direção ao pescoço dele, mas não soube informar em que
momento as lesões ocorreram, pois, somente após soltá-lo, é que notou os cortes sofridos.
Disse que feriu os dedos da mão esquerda, quando a faca começou a escorregar
de sua mão direita, sendo uma lesão leve no polegar esquerdo e uma lesão profunda no dedo
mínimo da mesma mão. Acrescentou que se sentiu ameaçado por alguns militares após o
ocorrido, levou um chute na perna, um soco nas costas e seu carro foi avariado. Finalizou,
dizendo que nunca havia entrado em uma briga e que não é pessoa agressiva. Afirmou, ainda,
que, se tivesse a oportunidade, pediria perdão ao Ofendido pelo ocorrido.
Por sua vez, o Ofendido disse que, enquanto desciam a escada do Forte, o Réu
parou bruscamente em sua frente, quase provocando um choque. Afirmou que começaram
uma discussão, após orientar o Réu a não parar daquele jeito. Posteriormente, quando estava
em frente ao quartel, o Réu passou conduzindo seu veículo e repetiram a troca de ofensas,
ocasião em que o Réu estacionou o veículo e saiu em sua direção, portando uma faca. Disse
que, para encerrar o conflito, empurrou o Réu com a testa e os braços, mas recebeu um chute
e um “mata-leão”. Afirmou que o Réu segurava o depoente com um braço e o outro apontava
a faca para seu pescoço.
Esclareceu que teve três lesões: uma na altura do bíceps esquerdo, uma no
bíceps direito e uma na mão direita e que passou por uma cirurgia, uma semana após o fato,
para reparar o tendão da musculatura e do nervo do braço e da mão. Disse que a lesão na mão
ocorreu quando tentou segurar a faca pelo cabo, mas acabou encostando na lâmina.
Confirmou que as agressões cessaram no momento em que a mãe do depoente se aproximou
e retirou a faca das mãos do Réu, que a soltou e saiu correndo.
Os Soldados KAIKY OLIVEIRA MARTINS e MATHEUS JOSÉ DE SOUSA,
que estiveram presentes no local dos fatos, narraram de forma semelhante que o Ofendido
empurrou o Réu com a cabeça e, em resposta, o Réu deu um chute e aplicou-lhe um “mata-
leão”. Mencionaram que o Réu utilizou os dois braços para imobilizar o Ofendido, estando o
direito envolto ao pescoço e o esquerdo acima. Esclareceram que a imobilização durou,
aproximadamente, de 1 (um) a 2 (dois) minutos e que todos pediram para que o Réu soltasse
a vítima. Acreditam que os cortes ocorreram enquanto ambos se debatiam e que não houve
tentativa do Réu em lesionar o Soldado MATHEUS DIAMANTINO DE ALMEIDA
PEREIRA com a faca.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
No que diz respeito à materialidade, igualmente, foi demonstrada, conforme se
observa dos laudos constantes nos autos (APF nº 7000082-53.2023.7.02.0002 - evento
43), (APM nº 7000088-60.2023.7.02.0002 - evento 118) e (APM nº 7000088-
60.2023.7.02.0002 - evento 152).
Registro que os exames de corpo de delito do Ofendido, realizados ainda na
fase inquisitiva e complementado em sede judicial, apontaram cortes na região anterior dos
braços direito e esquerdo e na mão direita, atingindo um tendão e lhe
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causando incapacidade por mais de 30 (trinta) dias para as atividades habituais, em virtude da
necessidade de procedimento cirúrgico para sutura dos locais das lesões.
Como se vê, autoria e materialidade encontram-se incontestes. As testemunhas
ouvidas convergem no sentido da confirmação do ilícito penal.
4. Da inexistência de legítima defesa.
A tese de legítima defesa não se sustenta pelo conjunto probatório. Em verdade,
o Réu jamais deveria ter continuado as agressões verbais e muito menos entrado em luta
corporal, portando uma faca. Em agindo assim, era inevitável que alguma lesão adviria em
alguém.
Não se aplica a tese de legítima defesa, quando o agente não age
com moderação, pois a reação deve ser proporcional à gravidade da ameaça ou agressão. Ora,
utilizar-se de uma faca para repelir agressões verbais e uma cabeçada é,
evidentemente, desproporcional. Ressalte-se que as lesões corporais da vítima poderiam até
ter sido mais graves do que efetivamente foram.
5. Razões de decidir.
Considerando o contexto em que se deram os fatos, entendo que a conduta
praticada pelo Acusado se constitui no crime de lesão corporal culposa ( art. 210 do Código
Penal Militar).
Nesse sentido, o art. 33, inciso II, do Código Penal Militar, define o crime
culposo da seguinte maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo. (...)
A doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes elementos,
em se tratando de delito na modalidade culposa: conduta humana voluntária; violação de um
dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, seja pela negligência ou, ainda, pela
imperícia; resultado naturalístico, ou seja, necessidade de ocorrer resultado lesivo a um bem
jurídico tutelado; nexo causal; previsibilidade, que é o efetivo conhecimento do perigo; e
tipicidade.
Vê-se, no caso, que ocorreu imprudência por parte do Réu, que consiste na falta
de cautela, de cuidado, ou seja, é a falta de previsão acerca do mal que pode vir a ocorrer.
No que se refere à previsibilidade da conduta, requisito essencial para a
configuração do crime culposo, plenamente presente no caso concreto, uma vez que o Réu
possuía capacidade de entender as possíveis consequências de seu ato, ao portar uma arma
branca durante um briga.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o crime culposo somente ocorreu porque o agente não empregou a
atenção necessária para a situação apresentada, violou o dever de cuidado e ocasionou um
evento ilícito não desejado ou aceito.
Dessa forma, estando cristalinas a autoria e a materialidade delitivas, nítido que
o comportamento imprudente do Apelante deu ensejo direto ao ato lesivo não desejado.
A esse respeito, o entendimento desta Corte tem sido pacífico quanto ao caráter
delituoso da ação, conforme demonstra o seguinte julgado, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TESES DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO E DE PREVISIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO DELITO. CONDUTA CULPOSA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE.
RESULTADO PREVISÍVEL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos. 2. A
atuação imprudente e previsível do agente operou-se em várias frentes distintas: uso de arma
de paintball sabidamente defeituosa; utilização em brincadeira; disparo em local
inapropriado e onde ainda havia militares transitando, ocasionando lesões corporais em um
deles. 2. Além de o ofendido não ter agido com culpa, sabe-se que, no Direito Penal, a culpa
do sujeito ativo não é capaz de ser anulada pela do sujeito passivo, dado o caráter público da
sanção penal, sendo inadmissível a compensação de culpas. 3. A prova oral assegura a
presença dos requisitos do crime culposo (conduta voluntária; violação de dever objetivo de
cuidado; resultado naturalístico involuntário; nexo causal; tipicidade; previsibilidade objetiva
e ausência de previsão), especialmente no tocante à previsibilidade objetiva. 4. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000823-27.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação: 24/3/2022)
Nesse passo, trago à colação trechos extraídos da Sentença condenatória, que
adoto como minhas razões de votar:
Da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em confronto
com os elementos informativos constantes do APF em apenso – desconsiderando-se as
declarações da testemunha Hélio Teixeira de Melo, que destoam absolutamente das demais –,
pode-se extrair as seguintes considerações relevantes para o deslinde da presente actio:
1) O acusado voluntariamente se dirigiu à vítima empunhando uma faca.
2) A vítima, enquanto estava imobilizada pelo acusado, foi ferida pelo objeto cortante.
3) Em nenhum momento o acusado efetivamente desferiu golpe com a arma branca que
empunhava.
4) O acusado entregou voluntariamente a faca que portava, atendendo os apelos da genitora
da vítima.
Ante tais considerações, mostra-se indispensável o exame pormenorizado do elemento
subjetivo que teria animado a conduta do réu, a fim de se subsumir a ação ao correto tipo
penal.
(...)
A tipicidade está presente no art. 210 do CPM. Do acervo probatório nota-se que
a conduta do agente foi livre e desimpedida e que o resultado naturalístico não foi
desejado. Nexo causal demonstrado pelo cotejo entre o exame de corpo de delito e a perícia
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realizada na faca. Dever objetivo de cuidado violado no momento em que o agente ingressou
em luta corporal portando uma arma branca. Previsibilidade objetiva presente, uma vez que o
resultado lesivo era previsível ao homem médio.
Em linhas gerais, a doutrina tradicional avalia a previsibilidade segundo a concepção
do homo medius, vale dizer, a configuração do crime culposo exige a “sensibilidade ético-
social” (nas palavras de Nélson Hungria) oriunda da experiência geral, segundo a qual seria
possível ao agente prever a ocorrência faltosa de seu agir.
(...)
Quanto à ausência de previsão concreta do resultado por parte do agente, conveniente no
caso uma análise apurada desse elemento. A ausência de previsão concreta pode ocorrer nas
modalidades culpa inconsciente e culpa consciente. Na primeira modalidade o agente não
prevê o resultado tal qual faria o homem médio. Não é esse o caso dos autos. Na culpa
consciente, por outro lado, o agente prevê o resultado objetivo, mas crê que ele não ocorrerá.
Os depoimentos das testemunhas Sd Kaiky e Sd José demonstraram que o agente, prevendo a
possibilidade de lesionar o ofendido, procurou evitar que o resultado ocorresse em três
ocasiões: quando orientou a faca em direção oposta ao pescoço da vítima; quando trocou a
faca da mão direita para a mão esquerda; quando, por fim, entregou a faca à genitora da
vítima. As ações tomadas afastam, inclusive, a configuração do dolo eventual, pois confirmam
que o réu não demonstrou indiferença quanto ao risco do resultado.
Com efeito, o conjunto probatório coligido dá conta que o acusado, deixando de empregar a
cautela, atenção, diligência ordinária e especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias e, prevendo o resultado objetivamente, supôs levianamente que não se
realizaria.
A conclusão, pois, é de que o tipo penal que se subsome à conduta do acusado Lucas da Silva
Duarte é o previsto no artigo 210 do CPM, qual seja, lesão corporal culposa.
No entanto, entendo que o Órgão julgador em Primeira Instância não laborou
com o costumeiro acerto, no que concerne à fixação da pena, precisamente ao aplicar a causa
especial de aumento prevista no § 1º do art. 210 do Código Penal Militar, pois o fato ocorreu
em 17 de abril de 2023 e a nova redação do Código Penal Militar, inserida pela Lei nº
14.688/2023, entrou em vigor somente em 21 de novembro de 2023.
Assim foi fixada a pena definitiva na Sentença:
Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam, resolve o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, julgando procedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia, CONDENAR o acusado ex-Sd LUCAS DA SILVA
DUARTE, por desclassificação in mellius (art. 437, alínea "a", do CPPM - emendatio libelli),
como incurso nas sanções do artigo 210, § 1º, do Código Penal Militar.
Passemos, então, à individualização da pena.
Levando em consideração as circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal
Militar, a despeito de o agente ostentar bons antecedentes, sendo ele tecnicamente primário e
não havendo nada de registro negativo nos autos quanto à sua personalidade, verifica-se a
gravidade do crime praticado e o intenso grau de culpa do acusado ao manejar uma faca
durante acalourada discussão verbal; a elevada extensão do dano provocado pelas lesões
corporais de natureza grave, que incapacitaram o ofendido para suas ocupações habituais por
mais de 90 (noventa) dias (afastamento sugerido pelo médico cirurgião), tendo sido submetido
a tenorrafia na mão direita (sutura cirúrgica das extremidades de um tendão seccionado),
sutura muscular no braço direito e de pele no braço esquerdo, com o risco de perder os
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

movimentos da mão direita, e realizado sessões de fisioterapia, apresentando
atualmente parestesia e limitação de força do polegar à direita, além de discreto déficit de
flexão do polegar à direita e sensação de parestesia quando exposto ao frio (laudo no evento
152); a faca de 30cm empregada no evento criminoso pelo acusado, além ostentar alto poder
perfurocortante (evento 101), seu porte não autorizado é configurador da contravenção penal
tipificada no art. 19 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3.688, de 3 de outubro
de 1941); a motivação para a prática delitiva é banal, rasa, pois decorreu de meras ofensas
verbais entre autor e vítima, nada justificando a escalada da discussão, que já havia se
encerrado no portão das armas, para fora do quartel ao final do expediente, mediante a
ameaça, ainda que velada, de uso de uma faca; registre-se que o entrevero só teve curso
porque o acusado, mesmo após o término da discussão intramuros, pegou seu carro e se
deslocou até o ponto de ônibus onde estava o ofendido, para então insistir em "tirar
satisfação" e intimidar a vítima mostrando-lhe uma faca (circunstâncias de tempo e
lugar); diante dessas significativas circunstâncias negativas, fixa-se a pena-base em 09 (nove)
meses de detenção.
Na segunda etapa de dosimetria penal, ausentes quaisquer agravantes. Presentes as
atenuantes da menoridade relativa (art. 72, I, do CPM), visto que o agente era menos de 21
(vinte e um) anos de idade na data do fato. Incabível a atenuante da influência de violenta
emoção, uma vez que o crime não decorreu de ato injusto provocado pela vítima (art. 72, III,
“c”, do CPM). Deixo de considerar a atenuante da confissão requerida pela defesa, uma vez
que na esfera penal militar é imprescindível que o crime seja ignorado ou imputado a outrem
para o seu reconhecimento, nos termos do art. 72, III, “d”, do CPM. Em obediência ao
disposto no art. 73 do CPM, com a aplicação da atenuante da menoridade em 1/3, fica a pena
intermediária dosada em 06 (seis) meses de detenção.
Na última fase de aplicação da pena não encontramos causas de diminuição. Presente,
todavia, como já adiantado na fundamentação, a causa de aumento (1/3) do § 1º do art. 210
do CPM, pois o agente deixou de prestar imediato socorro à vítima e não procurou diminuir
as consequências do seu ato. Na espécie, nenhuma das duas previsões legais majorantes
foram sequer objeto de intenção cogitada pelo agente. Não socorreu a vítima após o evento
danoso lesivo, muito menos o procurou após os fatos para prestar qualquer suporte, moral ou
financeiro, mesmo sabendo que o ofendido passara por procedimento cirúrgico na rede
hospitalar particular, utilizando-se do convênio médico privado, já que o Exército não possuía
cirurgião especialista para atendimento do caso clínico, e precisou realizar sessões de
fisioterapia na sequência para recuperar os movimentos da mão direita.
O § 1º do art. 210 do Código Penal Militar da redação original fixava:
A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão,
arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
Como visto, a redação original do Decreto-Lei nº 1.001/69 não fixava o
aumento de 1/3 (um terço) e não previa a necessidade de diminuir as consequências do seu
ato. Apenas poderia ser agravada a pena, se o agente deixasse de prestar imediato socorro à
vítima, mas sem fixar a fração.
Nesse ponto, a despeito do que foi consignado na Sentença, verifica-se que o
Réu não precisava procurar o Ofendido para diminuir as consequências do seu ato, por
ausência de previsão legal na época do crime.
Nessa esteira, cabe consignar, ainda, que o Réu não se evadiu do local, apenas
foi retirado para o interior da Organização Militar para não sofrer agressões por parte dos
demais militares que se aglomeravam no local.
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Dispositivo.
Dessa forma, a conduta ora analisada se encontra subsumida no art.
210, caput, do Código Penal Militar, sem a aplicação da causa de aumento de pena, prevista
no seu § 1º, merecendo reparo a Sentença, portanto, somente no que toca à dosimetria da
pena, a qual passo a redefinir.
Aplicando-se o critério trifásico, observando-se, inicialmente, as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, verifica-se que o Juízo de Primeira
Instância considerou a gravidade do crime, o intenso grau de culpa do Acusado, a elevada
extensão do dano, e a banalidade da motivação para a prática delitiva são desfavoráveis ao
Acusado, motivo pelo qual fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo, qual seja, em
9 (nove) meses de detenção, pena-base que deve ser mantida.
Na segunda fase, o Juízo considerou a atenuante da menoridade, prevista no art.
72, inciso I, do Código Penal Militar, na fração de 1/3 (um terço), alcançando a pena
intermediária de 6 (seis) meses de detenção, a qual concordo e a torno definitiva, diante da
ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição, já que não incidente ao caso o
previsto no § 1º do art. 210 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº
14.688/2023, pelas razões já expostas.
Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º, do Código Penal comum, o direito de recorrer em liberdade e a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições previstas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, excetuando-se as alíneas "a" e “d”, além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, nos termos estabelecidos na Sentença.
Voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa do ex-Soldado do Exército LUCAS DA SILVA DUARTE
para, mantida a condenação como incurso no art. 210, caput, do Código Penal Militar, reduzir
a pena para 6 (seis) meses de detenção, deixando de considerar a causa especial de aumento
prevista no §1º do art. 210 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº
14.688/2023, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, excetuando-se as alíneas "a" e “d”,
além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365934v22 e do código CRC 64ab5e15.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/11/2024, às 15:22:9
7000280-19.2024.7.00.0000
40001365934 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR